Tribunal: TJMT
Processo: 1009076-05.2021.8.11.0037
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009076-05.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL ELIAS DA SILVA - CPF: 111.001.164-43 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Embargos de Declaração:
1009076-05.2021.8.11.0037

Embargante:
DANIEL ELIAS DA SILVA

Embargad
a
:

TELEFONICA BRASIL S.A.

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento
:
19/09/2022

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
AUSÊNCIA
DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face
do acórdão

abaixo
ementad
o
:

“
SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. POSSIBILIDADE. MERA APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente DANIEL ELIAS DA SILVA postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Não havendo manifestação do consumidor acerca da solicitação de emenda, correto o indeferimento da inicial, na forma do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Na espécie, verifica-se que o juízo de origem, determinou a juntada nos autos de comprovante de residência atualizado em nome do Recorrente e cópia legível de documentos pessoais. Contudo, a parte Recorrente não atendeu
a
solicitação de emenda, deixando transcorrer in albis o prazo consignado na decisão proferida no ID 124306597, sem qualquer manifestação

4. A despeito da assertiva do Recorrente quanto à dispensabilidade da juntada do comprovante de residência em seu nome, o
consumidor deveria ter se manifestado nos autos no prazo assinalado pelo juízo de origem, no entanto permaneceu silente.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Recurso conhecido e improvido.

7.

Condeno a Recorrente
DANIEL ELIAS DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

O
Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de

omissão
,
haja vista
que
dispensável o comprovante de residência em nome do consumidor, e a sua exigência implica em negativa de prestação jurisdicional.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022